Tribunal: STF
Processo: Rcl 65443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Mauricio Bruno Monteiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Curitiba, confirmado pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000662-14.2019.5.09.0004), que não teria, em tese, observado o que decidido pela CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte recorrente ajuizou ação trabalhista em face da parte recorrida pretendendo, resumidamente: 



    a) A declaração da existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada, com início em 18.05.2018 e fim em 28.03.2019; 



    b) A declaração da ocorrência de rescisão indireta motivada pelo empregador (art. 483, “b” e “c”, CLT), com data retroativa a 28.03.2019, e com todas as consequências legais; 



    c) A condenação da reclamada a realizar o pagamento de todas as verbas trabalhistas devidas, em decorrência da relação de emprego reconhecida na demanda, totalizando R$ 7.649,07;



    d) A condenação da reclamada ao pagamento de danos morais ao reclamante, na quantia de R$ 69.860,00. 



    Contudo, seu êxito foi parcial e por essa razão interpôs recurso ordinário. 



    Do mesmo modo, a parte ré, irresignada com sua sucumbência parcial, interpôs recurso ordinário. 



    No TRT-9 ambos os recursos ordinários foram julgados, negando provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente e dando parcial provimento ao recurso da parte ora recorrida. 



    Na sequência foram interpostos recurso de revista e agravo de instrumento de instrumento de revista. 



    No decorrer do trâmite no agravo em recurso de revista foi julgado o mérito da ADI 5766. 



    Como o que restou decidido na referida ação direta de inconstitucionalidade repercute diretamente na sentença proferida no presente feito, o recorrente interpôs embargos de declaração e agravo interno perante o TST, tudo com o objetivo de ver aplicada a tese referente à justiça gratuita, decorrente da declaração da inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, CLT, que autorizava a cobrança de honorários sucumbenciais de parte beneficiada pela justiça gratuita. 



    Os recursos foram desprovidos, razão pela qual antes da interposição do presente recurso ordinário a parte recorrente opôs embargos de declaração, ainda no TST, com o objetivo de pré-questionar a matéria (inconstitucionalidade do art. 791- A, § 4º, CLT). Os embargos foram rejeitados. 



    Depois de todo o trâmite acima sintetizado, o reclamante agora apresenta as razões de sua irresignação, pretendendo ver aplicada em sua ação trabalhista a tese originada na referida ADI 5766. 



    [...]



    A importância do debate é evidente, eis que as decisões proferidas pelo TST, acima colacionadas, não estão em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, na ADI 5766. 



    Lendo-se com atenção a sentença proferida às fls. 180-185 dos autos de origem, pelo d. Juízo de 1º Grau, nota-se que o autor da demanda, ora reclamante, obteve o deferimento da justiça gratuita. 



    Contudo, ao mesmo tempo foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem deduzidos dos créditos decorrentes dos pedidos acolhidos.



    [...]



    Não houve modificação da decisão, nesse particular, nos recursos que foram manejados desde então. Entretanto, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, enquanto tramitava perante o TST o recurso de agravo manejado pelo reclamante, adveio a declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, CLT, dispositivo legal esse que autorizava a cobrança de honorários sucumbenciais de parte beneficiada pela justiça gratuita. 



    [...]



    Ante todo o aqui exposto, o ajuizamento da reclamação constitucional encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência da Eg. 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000662-14.2019.5.09.0004, no que toca à regra do art. 791-A, § 4º, CLT, que por ter sido declarada inconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 5766), não mais pode ser oponível ao reclamante, ou seja, deve ser reformada e tornada sem efeito a parte da sentença que autoriza o desconto de honorários sucumbenciais de créditos trabalhistas a serem recebidos pelo reclamante (beneficiário da justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição) no processo.”



    Requer o benefício da justiça gratuita e, ao final, que “a reclamação seja julgada procedente para reformar e tornar sem efeito a parte da sentença que autoriza o desconto de honorários sucumbenciais de créditos trabalhistas a serem recebidos pelo reclamante (beneficiário da justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição) no processo trabalhista nº 0000662-14.2019.5.09.0004.” 



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo favorecida do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à parte autora. 



    Os documentos que instruem os autos demonstram que o ato reclamado que fixou os honorários advocatícios é datado de 13/3/2020 (eDoc. 5, fls. 44/48), confirmado pelo Acórdão do TRT-9 de 18/3/2021 (Doc. 5, fls. 103/112), enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), foi proferida em 20/10/2021.



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 



    Nessa linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)



    Registro, por fim, que as decisões posteriores se limitaram a não conhecer do Agravo de Instrumento interposto, negar provimento aos Embargos de Declaração opostos e, por fim, desprover o Agravo em Embargos de Declaração em AIRR e os ED-Ag-ED-AIRR. Não houve, portanto, decisão a respeito da tese jurídica acerca da matéria de fundo. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente